Tribunal: STF
Processo: HC 249911
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. 13).  



    Nestes embargos declaratórios, o embargante sustenta que:  



    A r. decisão incorre em omissão em virtude de não analisar o pedido de revogação da prisão preventiva. Explico.



    HC 249.993/SP: não foi conhecido em virtude de a questão de ilegalidade da prisão não ter sido apreciada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    HC 243.309/SP: foi julgado prejudicado em razão da r. decisão proferida pelo Tribunal Superior apreciando a questão liminar, não havendo apreciação.



    HC 243.759/SP: negado seguimento em virtude do impedimento da súmula 691 deste STF, não havendo apreciação de mérito.



    HC 244.200/SP: negado seguimento em virtude do impedimento da súmula 691 deste STF, tendo sido mantida a r. decisão em Agravo Regimental, não havendo apreciação de mérito.



    HC 246.056/SP: negado seguimento em virtude do impedimento da súmula 691 deste STF, tendo sido mantida a r. decisão em Agravo Regimental, não havendo apreciação de mérito.



    HC 247.381/SP: indeferido liminarmente pela súmula 691/STF, em virtude de ter sido impetrado contra r. decisão da presidência do Tribunal Superior, não havendo conhecido o mérito.



    Verifica-se, assim, que não houve julgamento de mérito em nenhum dos habeas corpus outrora manejado, mormente por não ter havido decisão colegiada, afim de abrir a competência deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal. (doc. 15, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, postula-se o recebimento e provimento dos Embargos de Declaração, atribuindo-se, excepcionalmente, efeito modificativo, para suprir o vício e conceder a ordem de ofício, revogando-se a prisão preventiva que sofre o paciente. (doc. 14, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Registro, inicialmente, que o art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil, no caso, aplicável subsidiariamente, estabelece que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.  



    Pois bem. Nos termos do art. 1.023, caput, do referido Código de Processo Civil, combinado com o art. 317, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos declaratórios serão opostos com a indicação do erro, obscuridade, contradição, dúvida ou omissão.  



    Neste contexto, não verifico a presença de qualquer dessas hipóteses.  



    Reitero, assim, que este habeas corpus constitui a reiteração dos argumentos constantes das iniciais das seguintes ações constitucionais: (i) HC 249.993/SP; (ii) HC 243.309/SP; (iii) HC 243.759/SP; (iv) HC 244.200/SP; (v) HC 246.056/SP; (vi) HC 247.381/SP; (vii) HC 249.993/SP; (viii) HC 249.994/SP, todos da minha relatoria.  



    Para além disso, nas decisões proferidas nos habeas corpus acima indicados, foram observados os arts. 647-A, e seu parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, naquilo que se relaciona ao mérito dessas impetrações.  



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.  



    À Secretaria do Tribunal para que, independentemente de publicação desta decisão, certifique o trânsito em julgado, com baixa imediata dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator